Tribunal: TJDFT
Processo: 0764387-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. CANCELAMENTO DO BILHETE AÉREO PELA EMPRESA TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora os valores de R$3.049,97 e R$4.000,00, para indenização dos danos materiais e morais, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é o caso de aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso; (ii) se ocorreu falha na prestação do serviço da ré/recorrente; e (iii) se a falha gerou danos materiais e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. A autora/recorrida adquiriu passagens aéreas da ré/recorrente, trechos ida e volta, Brasília (DF) - Manaus (AM), para os dias 12/06/2024 e 27/06/2024. No trecho de ida a bagagem da autora foi extraviada, devolvida pela empresa transportadora depois de aproximadamente 24h, enquanto no trecho de retorno a autora foi surpreendida com o cancelamento de seu bilhete aéreo no momento do check-in, ocasião em que foi compelida a adquirir outra passagem aérea, pelo valor de R$3.049,97.
7. O extravio da bagagem da autora foi comprovado, mediante exibição do Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB (ID 66794834 - Pág. 1), evidenciando a inadequação do serviço ofertado pela empresa aérea, nos termos do artigo 734, do Código Civil.
8. Outrossim, o contexto probatório também comprovou o cancelamento do bilhete aéreo da autora, sem aviso prévio ou qualquer justificativa plausível da empresa transportadora, sendo necessária a aquisição de outra passagem aérea pelo exorbitante valor de R$3.049,97, situação que fere o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC).
9. Por conseguinte, o fato deve ser tratado como fortuito interno, que é previsível e não afasta a responsabilidade da empresa transportadora (art. 373, II, do CPC), a qual responde pelo risco do negócio ou atividade (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).
10. No tocante aos danos materiais, a condenação corresponde ao valor comprovado e não merece reparo (ID 66794836).
11. Quanto ao dano moral, o extravio de bagagem e o cancelamento da passagem aérea são falhas que extrapolam o âmbito obrigacional, vulnerando atributos da personalidade da autora ao gerar frustração, desconforto, insegurança e risco anormal, legitimando a reparação pleiteada. No mesmo sentido: Acórdão 1912563, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/08/2024. E o valor arbitrado atende aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada na espécie. Irretocável a sentença vergastada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, 422, 734 e 737; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912563, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/08/2024.